Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741941-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MARTINS SILVEIRA, JOSE SILVEIRA NETO, CRISTIANO MARTINS SILVEIRA, CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA - EPP AGRAVADO: THAYS MARQUES COUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAURICIO MARTINS SILVEIRA e outros contra decisão (ID 171926165) da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento ajuizada por THAYS MARQUES COUTO, determinou o aproveitamento da prova pericial realizada em outro processo e determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento de agravo de instrumento pretérito, interposto contra a decisão que homologou a prova pericial. Em suas razões (ID 51944913), alega que: 1) o processo originário busca quantificar o dano material necessário para restaurar imóvel danificado por inquilinos; 2) ambas as partes pediram a realização de prova pericial, porém, a proprietária pediu o aproveitamento da prova emprestada de outro processo, cujo laudo informa o valor dos itens para restauração do imóvel; 3) no outro processo, o perito limitou-se a utilizar a planilha acostada de forma unilateral pela proprietária, feita antes da devolução do imóvel pelos inquilinos, e não fez a comparação do laudo de vistoria de entrada com as fotos e vídeos do imóvel no momento em que foi restituído; 4) a decisão que homologou a perícia é objeto de agravo de instrumento; 5) o processo de origem não pode permanecer suspenso para aguardar o julgamento do referido agravo de instrumento, pois há necessidade de nova perícia nestes autos. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a realização da prova pericial. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51944917). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. Caso seja dado provimento ao agravo, para determinar eventual realização de perícia nos autos de origem, em nada prejudicará o exequente. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator